Tribunal: TJPA
Processo: 0142119-75.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142119-75.2015.8.14.0039

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: TRANSPORTES CALIMAN LTDA, THIAGO VITORIO AQUINO CALIMAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BRADESCO SAÚDE S/A, opôs embargos de declaração (ID nº 4293200) em face do acórdão vinculado ao ID nº 4293199 que, desproveu o recurso de apelação para manter
in totum
a sentença.

E
m suas razões (ID nº 4293200), o embargante pontua a necessidade de que todas as questões a serem debatidas tenham sido ventiladas no decreto judicial e que, caso existam omissões que possam impedir a apreciação de recurso especial, devem ser supridas, sob pena de violar-se o art. 1.022 do Código de Processo Civil, representando os embargos declaratórios, o único meio à disposição da parte para providenciar o pronunciamento omitido.

Traceja ponderações acerca da inaplicabilidade dos índices previstos para contratos individuais, destacando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da distinção entre os tipos de contratação e inaplicabilidade do artigo 13 da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos.

Aduz ainda que os índices cogitados se referem aos seguros individuais, contudo, no presente caso trata-se de apólice coletiva. Assim, os índices informados pelo autor, não podem ser utilizados como parâmetros para a fixação dos índices do seu seguro.

Requer, por fim, o recebimento e acolhimento dos embargos, com vistas a sanar a obscuridade/omissão presentes na r. decisão.

Em sede de contrarrazões (ID nº 4293202/ 5762241) a parte embargada afirma que não merecem ser conhecidos e acolhidos os embargos, haja vista existir qualquer contradição ou omissão no acórdão, pois jamais poderá ser usado para efeito de suprimento de exigência jurisprudencial do prequestionamento, não merecendo outra sorte senão a total improcedência.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o embargante revolve os fatos enfrentados em sede meritória.

Dessa feita, impende observar que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, assim, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida no acórdão embargado.

Dessa feita, necessário rememorar os principais pontos enfrentados pelo acórdão embargado:

“(...) É dever da seguradora demonstrar tecnicamente as razões fáticas que levaram a adoção do percentual de reajuste, seja través da apresentação de memorial de cálculos, planilhas ou outros documentos que atestem o aumento significativo da sinistralidade, defasagem do preço ajustado, aumento dos custos, etc.

No presente caso, mesmo após o enfrentamento da inversão do ônus da prova, a apelante deixou de trazer aos autos elementos que provassem as alterações de custos e sinistralidade que evidenciassem a correição do percentual utilizado, tornando-se inevitável o reconhecimento da abusividade do reajuste (...)”

Como bem pode se perceber, resta clara a
tentativa de rediscussão do julgado, contudo, tal intento não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Assim, necessário assentar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no acórdão embargado.

Ademais, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese de o recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 23/07/2024